Tribunal: TJES
Processo: 5000440-90.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-90.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO ALCENO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2. A
manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral
in re ipsa

3.
Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor e a essencialidade do bem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução.

4.
Recurso desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000440-90.2022.8.08.0049

Apelante:

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Geraldo Alceno da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual julgou procedentes os pedidos autorais
“para declarar a inexistência de relação do débito entre as partes relativamente ao contrato informado na exordial, condenando a demandada ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, aqueles a partir do evento danoso e esta desde o presente momento, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.”
(ID 8372700).

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença fundada, em síntese, nas argumentações de (i) legitimidade do procedimento da apuração da irregularidade no medidor de energia do apelado, conforme comprovado nos autos, (ii) inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, (iii) excessivo valor da condenação imposta.

Contrarrazões do apelado, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Geraldo Alceno da Silva ajuizou a demanda objetivando impelir que a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A que retomasse o fornecimento de energia elétrica, interrompido em razão do débito apurado pelo TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado unilateralmente pela concessionária apelante que, por sua vez, teria apurado irregularidade no medidor de energia, categoricamente negada pelo consumidor.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto à inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Afinal, o próprio documento fez constar que o consumidor estava “ausente” (ID 8372686), circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.

Ocorre que, a inobservância do contraditório e da ampla defesa não se resumiu à elaboração do TOI, mas também com relação ao documento denominado “
Comunicação de Substituição de Medidor
” (ID 8372686), sendo que neste último caso, embora o dito expediente tinha a finalidade de cientificar o consumidor a respeito da análise do medidor no laboratório da EDP que poderia ser acompanhada por ele, de igual modo registrou no campo de recebimento: “
Cliente Ausente
”.

Ademais disso, constato que “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” juntado pela apelante (ID 8372689), o qual teria apurado a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, de igual modo, padece do mesmo defeito do TOI, isto é, deixou de observar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, porquanto consta no campo inferior de tal documento a informação expressa de que
o cliente não estava presente
, tampouco existe registro de que o consumidor tenha sido notificado para participar da referida avaliação técnica da EDP.

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, tem reafirmado o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.
2. -
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, cuja ocorrência, inclusive, gera dano moral
in re ipsa
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Em relação ao valor da indenização, tendo em vista que restou incontroversa a interrupção do fornecimento de energia e diante das peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor e a essencialidade do bem, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução.

Nesse contexto,
nego provimento ao recurso
interposto e majoro para 12% (doze por cento) a condenação da apelante a título de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.